Tribunal: TJSP
Processo: 0010268-90.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
RETRATAÇÃO – Apelação. Pensionistas de ex-Policiais Militares. Cumprimento de sentença. Conversão dos vencimentos em URV. Atualização de salários e demais benefícios recebidos.

1. URV - art. 22 da lei no 8.880/94. Sistema monetário. Lei de caráter nacional. Diferenças remuneratórias. Direito à incorporação que cessa com a reestruturação da carreira.

2. A Lei no 8.880/94 é de caráter

Ementa:
RETRATAÇÃO – Apelação. Pensionistas de ex-Policiais Militares. Cumprimento de sentença. Conversão dos vencimentos em URV. Atualização de salários e demais benefícios recebidos.

1. URV - art. 22 da lei no 8.880/94. Sistema monetário. Lei de caráter nacional. Diferenças remuneratórias. Direito à incorporação que cessa com a reestruturação da carreira.

2. A Lei no 8.880/94 é de caráter nacional, pois versa sobre sistema monetário, matéria de competência legislativa privativa da União (art. 22, VI, CF), aplicando-se indistintamente a servidores federais, distritais, estaduais e municipais sem que se possa falar em ofensa ao princípio federativo.

3. O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória. Questão decidida no julgamento do Tema no 5 do STF. Requerentes pensionistas de ex-servidores integrantes de carreira que foi reestruturada (Leis Estaduais no 823/96, 830/97 e 901/01). Direito à incorporação inexistente. Mantida a r. sentença à época.

4. Entendimento do C. STF no RE n.o 561.836-RN que delimitou o alcance da necessidade de revisão de conversão dos vencimentos pela URV no tocante aos sistemas de pagamentos estabelecidos na esfera pública. Acórdão desta Câmara que está em consonância com tal entendimento.

5. Retratação não realizada.